Tribunal: TJES
Processo: 5000212-72.2019.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão julgador: THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000212-72.2019.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIRBOAT COMERCIO E CONSERTOS DE BARCOS LTDA - EPP
RECORRIDO: MARIO CAMILLO TESSAROLLO
RELATOR(A
):THIAGO VARGAS CARDOSO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECTE.:AIRBOAT COMERCIO E CONSERTOS DE BARCOS LTDA

RECDO.: MARIO CAMILO TESSAROLO

RELATOR: THIAGO VARGAS CARDOSO

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO MANIFESTADO DENTRO DO PERÍODO DA GARANTIA LEGAL. DESNECESSIDADE DE EXTENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM DESPROPORCIONAL. NECESSÁRIA REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

Tese da Autora

Trata-se de demanda na qual a parte autora pretende que a parte ré seja compelida a indenizar os danos morais e materiais sofridos, visto que adquiriu um produto junto a ré, que apresentou defeito no prazo de garantia legal, trazendo aos autos comprovantes que demonstram a aquisição do bem, bem como a solicitação de reparo a parte ré, sem retorno

Não foram apresentadas contrarrazões.

Tese da Ré

Em sede recursal (id 234451), alega, em suma, que houve cerceamento de defesa eis que o feito necessitava de dilação probatória maior para seu julgamento, não cometeu ato ilícito, bem como que não há dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Sentença

A sentença proferida em primeiro grau pelo Juízo de Direito dispôs que “Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte ré a substituir o produto danificado no prazo de 30 (trinta) dias, ficando autorizada a recolher o produto defeituoso; b) CONDENAR a parte ré a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação”

Fundamentação

Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o no efeito devolutivo.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa e de que o feito necessita de dilação probatória extensa, entendo que não merece cabimento. Isso porque cabe ao juiz a determinação das provas necessárias ao julgamento da causa, podendo inclusive indeferir atos inúteis à resolução da demanda, nos termos do art. 370 e parágrafo único do CPC.

No caso dos autos, não há necessidade de produção de novas provas, posto que estão cabalmente demonstradas a compra e pagamento do bem de consumo, durável, diga-se, e o aparecimento do vício estrutural pouquíssimo tempo após a instalação.

Quanto aos danos morais, por se tratar de compra de valor considerável (R$ 6.500,00) e pelos transtornos para conseguir extrajudicialmente a resolução do problema, evidenciados pelos diversos e-mails e ligações do consumidor à fornecedora, entendo que é plenamente cabível a condenação.

Entretanto, deve ser considerado que não é bem de uso essencial (boia inflável), que também deve nortear a condenação.

Assim, o valor fixado mostra-se longe de um patamar mínimo de razoabilidade, posto que o dano foi arbitrado sob quase a totalidade do valor do bem adquirido. A manutenção do quantum significa enriquecimento ilícito, devendo imperiosamente ser reduzido.

Nesta esteira entendo que a sentença merece reforma apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Dispositivo

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO de modo a reduzir o valor da condenação por danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Mantidos os demais termos da r. sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face do resultado do julgamento.

THIAGO VARGAS CARDOSO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.